Tribunal: TJMT
Processo: 1004591-10.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1004591-10.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ADVOGADO), GENTIL ELIAS DE SOUZA - CPF: 229.363.001-34 (PACIENTE), 3a Vara Criminal de Nova Mutum (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), GENTIL ELIAS DE SOUZA - CPF: 229.363.001-34 (PACIENTE), JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (IMPETRANTE), JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ADVOGADO), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (ADVOGADO), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (IMPETRANTE), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (ADVOGADO), CLAUDIONOR SOUZA SILVA - CPF: 188.862.212-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON ALEXANDRE DE SOUZA - CPF: 703.087.301-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO FERNANDO VORTMANN FABRIN - CPF: 022.152.831-81 (TERCEIRO INTERESSADO), EURICO ROBERTO DE SOUZA - CPF: 314.924.898-16 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1004591-10.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: JONAS MENDES BARRAVIEIRA, MOACIR RIBEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM

EMENTA

HABEAS CORPUS –
RECEPTAÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA POR JUÍZO INCOMPETENTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FOI CONVALIDADA – DESCABIMENTO – RATIFICAÇÃO DO ATO POR JUIZ COMPETENTE – DECISÃO FUNDAMENTADA EM FATOS CONCRETOS QUE INDICAM A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Constatada que a prisão preventiva foi ratificada pela autoridade coatora, não há se falar em constrangimento ilegal em razão de o decreto prisional ter sido prolatado, inicialmente, por juízo incompetente.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1004591-10.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: JONAS MENDES BARRAVIEIRA

PACIENTE: GENTIL ELIAS DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de GENTIL ELIAS DE SOUZA, contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da ação penal n. 4415-18.2019.811.0086 (Código n. 133333).

Assevera que o paciente teve sua prisão preventiva decretada, inicialmente, pelo Juízo de Terra Nova do Norte/MT [autos n. 694-61.2019.811.0085 – Código 67493], em razão do cometimento, em tese, do crime de receptação.

Aduz que a juíza de Terra Nova do Norte/MT reconheceu sua incompetência e declin
ou
a competência para o foro da Comarca de Nova Mutum/MT, tendo em vista
que
o crime se
consumou

n
esse
Município.

Ao final,
verbera que a prisão do paciente “
padece de nulidade, porquanto proferida por Juiz absolutamente incompetente
”
, bem como de que “
não
houve convalidação da decisão de manutenção da prisão preventiva por juízo competente
” [doc. digital n. 34576981].

A liminar pleiteada foi indeferida [doc. digital n. 34759491].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 35811980].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 38484456].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020